Tribunal: CARF
Processo: 10166.726996/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726996/2014-51
RESOLUÇÃO
1402-001.892 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ06) que decidiu manter os
Autos de Infração para exigência da multa isolada por falta de recolhimentos das estimativas de
IRPJ e CSLL, no percentual de 50%, com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, no valor total de R$ 508.086,32, referente aos meses de março, julho, agosto,
setembro, outubro e novembro do ano de 2011.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.892 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726996/2014-51
2
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.892 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726996/2014-51
3
[...] Trata-se dos Autos de Infração (fls. 42-55) de IRPJ (R$ 373.910,27) e CSLL (R$ 134.176,05)
relativos a multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas nos meses de março, julho,
agosto, setembro, outubro e novembro de 2011.
Verificou a fiscalização que o contribuinte optou pelas regras de tributação do Lucro Real para
apuração do IRPJ e da CSLL. Também observou que na DIPJ/2012 no 1508483 entregue em
31/08/2012 o contribuinte fez opção pela tributação do lucro anual, tendo declarado na DCTF no
100.2011.2011.1890254091 estimativas a pagar relativas ao mês de março de 2011.
Consolida nas tabelas de fls. 51, a seguir reproduzidas, as divergências apuradas:

Ante o exposto, procedeu ao lançamento de multas isoladas de 50% sobre os valores não recolhidos
das estimativas, nos termos do inciso II, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
Notificado em 03/09/2014 (fls. 56-57), o contribuinte apresentou em 03/10/2014 sua impugnação
(fls. 61-78) na qual alega em síntese que apurou e pagou devidamente o Lucro Real Anual ao final do
período de apuração e que teria elaborado balancete de suspensão, conforme DOC. 3 (fls. 92- 175).
Alega ainda que as estimativas não poderiam ser cobradas após o término do período de apuração,
conforme entendimento do CARF.
Posteriormente, em 18/08/2015 vem aditar sua impugnação com o documento de fls. 183-185
alegando que ao contrário do constante na autuação, o contribuinte não se sujeitou ao regime de
estimativas mensais no ano-calendário em questão, mas, sim, à sistemática da apuração trimestral.
Afirma que não houve recolhimento de IRPJ em janeiro de forma que não se consolidou a opção
conforme requisito previsto no art. 1o da Lei 9430/96. Sustenta que em verdade, a DIPJ apresentada
continha erros formais que poderiam ser sanados de ofício pela autoridade lançadora, nos termos do
art. 149, III, do CTN.
[...]
4.
A DRJ/BHE (DRJ06) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 270/276 julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.892 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726996/2014-51
4
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. IRPJ e CSLL ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO. CABIMENTO.
Deve ser aplicada a multa isolada, no caso de a pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro, nos termos dos art. 2o e 28 da Lei 9.430/1996, deixar de
fazê-lo, ou fazê-lo em montante inferior ao devido, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no ano-
calendário correspondente.
PRODUÇÃO DE PROVAS
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de
infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez que ambos os lançamentos, matriz
e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
287/302 visando sua reforma, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter
apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, arguindo, em síntese,
que:
i.
“a) Recorrente Não Recolheu o IRPJ e a CSLL Mensal Relativos à Janeiro de
2011 – Ausência de Apresentação Válida de Balancete de Suspensão – Atos
Estritamente Necessários para Confirmar a Opção pelo Regime de Apuração
Anual dos Tributos e a Consequente Necessidade de Pagá-los Mensalmente
por Estimativa – Inteligência do Art. 3o da Lei no 9.430/96 – Adoção da
Sistemática de Apuração Trimestral – Extinção Total do Crédito Tributário”,
afirma que “(...) não estava submetida à sistemática de apuração anual, mas,
sim, à sistemática de apuração trimestral. Logo, descabido o lançamento das
multas isoladas por falta de recolhimento mensal estimado, já que os tributos
foram pagos de acordo com o regime trimestral. Também merece destaque o
fato de que a recorrente, por meio da petição de fls. 183-185, comunicou à
instância de piso, de maneira tempestiva, que havia cometido tal erro de
declaração. A constatação desse erro deu-se após a realização de uma auditoria
independente nas declarações da recorrente. Inclusive, na referida petição de
fls. 183-185, foram anexadas as DIPJs retificadoras (vide fl. 186 em diante), a
partir das quais fica evidenciado que a recorrente adotou a sistemática
trimestral de apuração do IRPJ e da CSLL. (...)”, acrescenta que “(...) Com efeito,
para que um contribuinte adira ao regime de apuração anual do IRPJ e da CSLL
e, por via de consequência, deva pagar mensalmente, por estimativa, tais
tributos, é requisito indispensável que: (i) o mesmo tenha promovido o
“pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade” (art. 3o, parágrafo único da Lei no 9.430/96); ou, alternativamente,
(ii) tenha apresentado os denominados “balancetes de suspensão” (art. 35 da
Lei no 8.981/95). (...)”, aduz ainda que “(...) Conforme claramente se extrai do
parágrafo único do art. 3o da Lei no 9.430/96, a opção pela sistemática de
apuração anual do IRPJ e da CSLL se dará mediante o pagamento do imposto
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.892 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726996/2014-51
5
correspondente ao mês de janeiro. Este é, portanto, a forma de que dispõe o
contribuinte para aderir ao regime de apuração anual. Caso assim não
proceda, o contribuinte automaticamente estará submetido ao regime de
apuração trimestral, que é a regra geral. In casu, porém, o contribuinte
JAMAIS efetuou o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro
do ano-calendário 2011, razão pela qual NUNCA esteve inserido no regime de
apuração anual para tal ano-calendário! (...)”, e conclui asseverando que “(...)
Merece grande realce, ainda, o fato de que as DCTFs transmitidas
originalmente pela recorrente nos meses de 2011 já indicavam que a
sistemática de apuração do lucro era trimestral! Nunca se declarou em DCTF
que o regime de apuração seria o anual! (...) Se já não bastasse, também se
verifica nessa mesma DCTF referente à janeiro de 2011 que a recorrente NÃO
informou débitos de IRPJ ou de CSLL a serem pagos por estimativa (...)
Registra-se, por oportuno, que a recorrente adimpliu os tributos
integralmente e, de acordo com as DCTFs em anexo, a forma de tributação do
lucro real eleita para o ano-calendário de 2011 foi a trimestral (...)”; e,
ii.
“Da Prevalência da Verdade Material sobre a Verdade Formal – Erro de Fato –
Possibilidade de Revisão de Ofício do Lançamento”, afirma que “(...)
consignou-se no acórdão recorrido que, na primeira impugnação apresentada
pela recorrente, a mesma assume que teria optado pela tributação anual do
IRPJ e da CSLL, tornando-se assim um fato incontroverso. (...) Ocorre, porém,
que a declaração exarada pelo contribuinte em sua primeira manifestação
nos autos, isto é, na impugnação, é equivocada. Verifica-se, pois, o
cometimento de um erro de fato pela recorrente – e também pela DRJ, data
venia –, erro este que, todavia, não torna um “fato incontroverso” tal como
entendeu a DRJ, sobretudo quando tal fato não encontra respaldo
documental e, muito menos, legal. Isso porque o processo administrativo
fiscal tem como pilar a busca pela verdade material, sendo admitida,
inclusive, a retificação do lançamento por erros de declaração, nos termos dos
arts. 147, §2o e 149, incisos IV e VII, todos do Código Tributário Nacional –
CTN (...)”, acrescenta que “(...) muito embora, em sua primeira impugnação, a
recorrente tenha afirmado que adotou o regime de apuração anual para o
ano-calendário de 2011, esta informação é totalmente equivocada e não
gerou efeito tributário algum, pois, repita-se, NÃO houve o recolhimento dos
impostos por estimativa em janeiro de 2011, como claramente determina o
parágrafo único do art. 3o da Lei no 9.430/96 para a validação dessa opção.
(...)” e conclui aduzindo que “(...) considerando a primazia da verdade material
sobre a verdade formal, bem como que a recorrente não optou pelo regime de
apuração anual (exceção) do IRPJ e da CSLL por não ter pago o imposto
respectivo em janeiro de 2011 e tampouco apresentado validamente balancete
de suspensão para tal competência, resta claro que ela estava submetida à
sistemática de apuração trimestral (regra geral), pelo que indevido o
lançamento do presente crédito tributário consubstanciado nas multas isoladas
por falta de pagamento mensal por estimativa (...)”.
É o relatório.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.892 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726996/2014-51
6
VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 375, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
7.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência da multa isolada por falta de
recolhimentos das estimativas de IRPJ e CSLL, no percentual de 50%, com base no artigo 44, inciso
II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, no valor total de R$ 508.086,32, referente aos meses de
março, julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2011.
8.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 287/302, a Recorrente aduziu, em suma, que:
i.
“a) Recorrente Não Recolheu o IRPJ e a CSLL Mensal Relativos à Janeiro de
2011 – Ausência de Apresentação Válida de Balancete de Suspensão – Atos
Estritamente Necessários para Confirmar a Opção pelo Regime de Apuração
Anual dos Tributos e a Consequente Necessidade de Pagá-los Mensalmente
por Estimativa – Inteligência do Art. 3o da Lei no 9.430/96 – Adoção da
Sistemática de Apuração Trimestral – Extinção Total do Crédito Tributário”,
afirma que “(...) não estava submetida à sistemática de apuração anual, mas,
sim, à sistemática de apuração trimestral. Logo, descabido o lançamento das
multas isoladas por falta de recolhimento mensal estimado, já que os tributos
foram pagos de acordo com o regime trimestral. Também merece destaque o
fato de que a recorrente, por meio da petição de fls. 183-185, comunicou à
instância de piso, de maneira tempestiva, que havia cometido tal erro de
declaração. A constatação desse erro deu-se após a realização de uma auditoria
independente nas declarações da recorrente. Inclusive, na referida petição de
fls. 183-185, foram anexadas as DIPJs retificadoras (vide fl. 186 em diante), a
partir das quais fica evidenciado que a recorrente adotou a sistemática
trimestral de apuração do IRPJ e da CSLL. (...)”, acrescenta que “(...) Com efeito,
para que um contribuinte adira ao regime de apuração anual do IRPJ e da CSLL
e, por via de consequência, deva pagar mensalmente, por estimativa, tais
tributos, é requisito indispensável que: (i) o mesmo tenha promovido o
“pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade” (art. 3o, parágrafo único da Lei no 9.430/96); ou, alternativamente,
(ii) tenha apresentado os denominados “balancetes de suspensão” (art. 35 da
Lei no 8.981/95). (...)”, aduz ainda que “(...) Conforme claramente se extrai do
parágrafo único do art. 3o da Lei no 9.430/96, a opção pela sistemática de
apuração anual do IRPJ e da CSLL se dará mediante o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro. Este é, portanto, a forma de que dispõe o
contribuinte para aderir ao regime de apuração anual. Caso assim não
proceda, o contribuinte automaticamente estará submetido ao regime de
apuração trimestral, que é a regra geral. In casu, porém, o contribuinte
JAMAIS efetuou o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro
do ano-calendário 2011, razão pela qual NUNCA esteve inserido no regime de
apuração anual para tal ano-calendário! (...)”, e conclui asseverando que “(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.892 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726996/2014-51
7
Merece grande realce, ainda, o fato de que as DCTFs transmitidas
originalmente pela recorrente nos meses de 2011 já indicavam que a
sistemática de apuração do lucro era trimestral! Nunca se declarou em DCTF
que o regime de apuração seria o anual! (...) Se já não bastasse, também se
verifica nessa mesma DCTF referente à janeiro de 2011 que a recorrente NÃO
informou débitos de IRPJ ou de CSLL a serem pagos por estimativa (...)
Registra-se, por oportuno, que a recorrente adimpliu os tributos
integralmente e, de acordo com as DCTFs em anexo, a forma de tributação do
lucro real eleita para o ano-calendário de 2011 foi a trimestral (...)”; e,
ii.
“Da Prevalência da Verdade Material sobre a Verdade Formal – Erro de Fato –
Possibilidade de Revisão de Ofício do Lançamento”, afirma que “(...)
consignou-se no acórdão recorrido que, na primeira impugnação apresentada
pela recorrente, a mesma assume que teria optado pela tributação anual do
IRPJ e da CSLL, tornando-se assim um fato incontroverso. (...) Ocorre, porém,
que a declaração exarada pelo contribuinte em sua primeira manifestação
nos autos, isto é, na impugnação, é equivocada. Verifica-se, pois, o
cometimento de um erro de fato pela recorrente – e também pela DRJ, data
venia –, erro este que, todavia, não torna um “fato incontroverso” tal como
entendeu a DRJ, sobretudo quando tal fato não encontra respaldo
documental e, muito menos, legal. Isso porque o processo administrativo
fiscal tem como pilar a busca pela verdade material, sendo admitida,
inclusive, a retificação do lançamento por erros de declaração, nos termos dos
arts. 147, §2o e 149, incisos IV e VII, todos do Código Tributário Nacional –
CTN (...)”, acrescenta que “(...) muito embora, em sua primeira impugnação, a
recorrente tenha afirmado que adotou o regime de apuração anual para o
ano-calendário de 2011, esta informação é totalmente equivocada e não
gerou efeito tributário algum, pois, repita-se, NÃO houve o recolhimento dos
impostos por estimativa em janeiro de 2011, como claramente determina o
parágrafo único do art. 3o da Lei no 9.430/96 para a validação dessa opção.
(...)” e conclui aduzindo que “(...) considerando a primazia da verdade material
sobre a verdade formal, bem como que a recorrente não optou pelo regime de
apuração anual (exceção) do IRPJ e da CSLL por não ter pago o imposto
respectivo em janeiro de 2011 e tampouco apresentado validamente balancete
de suspensão para tal competência, resta claro que ela estava submetida à
sistemática de apuração trimestral (regra geral), pelo que indevido o
lançamento do presente crédito tributário consubstanciado nas multas isoladas
por falta de pagamento mensal por estimativa (...)”.
9.
Pois bem.
10.
A Recorrente juntou aos autos as DCTFs de fls. 303/374, que demonstrariam a
opção pelo Lucro Real Trimestral.
11.
Como existe fundada dúvida sobre a opção da contribuinte na forma de apuração
do lucro real, se anual (como defende a Autoridade Fiscal) ou trimestral (como defende a
contribuinte), o feito deve ser convertido em diligência.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.892 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726996/2014-51
8
12.
Neste sentido, como a Administração Tributária possui a prerrogativa de revisitar
sua base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte e esta egrégia
Turma Ordinária tem entendimento consolidado que privilegia a busca incansável da verdade
material e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, em observância
aos princípios da instrumentalidade e economia processuais, devendo ser considerados todos os
fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos
que se atentem apenas à verdade formal dos fatos.
13.
Torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Junte aos autos o sistema (CONTACORRENTE ou outro similar) da contribuinte,
discriminando os recolhimentos feitos de IRPJ e CSLL, de todos os códigos, mês
a mês, referentes aos anos-calendários 2011 e 2012;
(ii) Promova a análise dos dados constantes do item (i), indicando qual foi a forma
de apuração do lucro real da contribuinte;
(iii) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iv) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
14.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iv) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 384
DF CARF MF
Original